Tribunal: STF
Processo: STP 940
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de tutela provisória. Reiteração de pedido de contracautela anteriormente apresentado e já apreciado pelo Plenário desta Casa na STP nº 844, em acórdão transitado em julgado. Identidade substancial. Imunidade tributária. Art. 150, VI, “c”, da Magna Carta. Entidade de educação sem fins lucrativos. Inviabilidade de reexame aprofundado, em incidente suspensivo endereçado ao STF, do acervo fático-probatório norteador da orientação acolhida na decisão cuja eficácia o requerente busca suspender. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. O Município de São Luís/MA deduz pedido de suspensão da tutela provisória deferida, pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, no processo nº 0023606-31.2005.8.10.0001, cujos efeitos foram preservados pela decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação nº 0800581-26.2023.8.10.0000, proferida pelo Desembargador Cleones Carvalho Cunha, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



    2. A tutela provisória cuja eficácia o requerente busca sustar foi deferida em decisão vazada nos seguintes termos, no fragmento de interesse (evento 13, ID: 6acb64bc, fls. 8-9):



    “Com relação a tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, necessária a presença dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    O primeiro, entendido como prova que demonstre alguma certeza quanto à existência do direito alegado, ou seja, demonstre a probabilidade do direito e possibilite uma fundamentação convincente do juízo. 



    Já o segundo, refere-se aos prejuízos que o autor possa vir a sofrer em razão da demora processual. Vale ressaltar, que o caso deve possuir risco concreto, cuja ocorrência possa efetivamente prejudicar a satisfação do direito causando risco ao resultado útil do processo. 



    Desse modo, da análise premonitória dos autos, entendo que restaram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois se tem, juntamente dos documentos apresentados durante a instrução com as informações contidas na exordial, que as afirmativas do requerente se mostram verossímeis, ou seja, aproximam-se de veracidade. 



    A esse respeito, a autora juntou aos autos o Laudo Pericial de id. 5022881/50252883 realizado nos autos da ação do Processo n. 53072-67.2010.4.01.3400, atestando que o Ceuma é instituição sem fins lucrativos de Natureza Educacional que aplicou seus recurso integralmente no País no período de 2006 a 2011; não distribuiu lucros/rendas no período de 2007/2010 e os valores da receitas e despesas estão evidenciados na demonstrações contábeis, requisitos estes em conformidade com o artigo 14 do Código Tributário Nacional. 



    Nesse passo, para efeitos de concessão da decisão liminar, tal laudo pericial, assim como a sentença proferida pela Justiça federal, (id.50018307), ainda que não consideradas prova emprestada, servem para atestar que a autora possui imunidade tributária no art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal, pois se referem a reconhecimento judicial, semelhante ao constante dos autos, com a única ressalva de que a parte demandada não participou daqueles autos. 



    Tal situação, demonstra, a meu sentir, a probabilidade de direito. 



    Na mesma essência, verifica-se a ocorrência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, é possível vislumbrar-se, que a suposta cobrança indevida traduz-se em evidente prejuízo para autora em danos patrimoniais. Ademais, vislumbro a reversibilidade da medida, acaso o pleito seja inacolhido, podendo o Município de São Luís buscar os meios legais para o ressarcimento de eventuais prejuízos. 



    Nesse passo, presentes a plausibilidade do direito da suplicante, bem como o risco de dano, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão dos débitos relativos a cobrança de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN lançados contra autora, bem como determino que a ré se abstenha de promover qualquer medida restritiva e constritiva de direito, sob pena multa fixa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”



    3. No intuito de evidenciar a presença dos requisitos para o deferimento do pedido suspensivo, o requerente articula com: i) o envolvimento de matéria direta e precipuamente constitucional; ii) a existência de grave risco de lesão a valores tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas (economia e ordem públicas); e iii) a plausibilidade jurídica de eventual recurso extraordinário a ser interposto nos autos do processo subjacente. Consigna (evento 1, ID: 8bd34228, fl. 6; destaques no original):



    “(...) nos termos do art. 297 do RISFJ e do art. 4º, § 4º, da Lei 8.437/1992, a suspensão de liminar e de sentença é de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 



    Pois bem. A decisão em comento, como demonstrado a seguir, ofende o art. 150, VI, ‘c’ da CF e o art. 14 do CTN (requisitos para fazer jus à imunidade tributária), causando grave lesão à ordem e economia públicas, sendo flagrante sua ilegitimidade, bem como de manifesto interesse público que seja suspensa. 



    Sendo assim, a presente demanda atende a todos os requisitos elencados pelo Supremo Tribunal Federal para conhecimento da contracautela, a qual deverá ser conhecida e julgada procedente para sustar a eficácia da tutela antecipada e da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, no bojo do PJE 0023606- 31.2005.8.10.0001.”



    4. CEUMA - Associação de Ensino Superior apresentou manifestação (evento 16; ID: 355d7e36), em que defendeu o indeferimento do pedido de contracautela, apontando, entre outros argumentos, o óbice da preclusão, porquanto já apreciada por este Supremo Tribunal Federal a STP nº 844, a consubstanciar anterior incidente suspensivo ajuizado pelo Município de São Luís/MA, com pretensão idêntica à veiculada no presente, isto é, sustar a eficácia da tutela provisória deferida no processo nº 0023606-31.2005.8.10.0001.



    5. O Procurador-Geral da República opina pelo indeferimento do pedido de suspensão (evento 28, ID: 55057942).



    6. Na Petição nº 20715/2023 (evento 34, ID: 1ebc0aac), o Município de São Luís questionou os fundamentos norteadores do parecer apresentado pelo Ministério Público.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A via eleita – suspensão de tutela provisória – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    8. Com efeito, o incidente de contracautela – que se destina apenas a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido de natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.80), motivo pelo qual, enquanto medida de caráter excepcional, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência.



    9. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de tutela provisória sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    10. Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de tutela provisória, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    11. Registro que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    12. Feitos apontamentos, verifico que o presente pedido de contracautela configura, em essência, mera reiteração da STP nº 844, esta já objeto de acórdão do Plenário desta Suprema Corte transitado em julgado.



    13. Com efeito, nos autos da STP nº 844, o ora requerente, Município de São Luís/MA, também buscou, com base em fundamentos idênticos aos ora deduzidos - sustentada plausibilidade jurídica da tese defendida, conjugada com o envolvimento de matéria constitucional direta e o grave risco de lesão à ordem e à economia públicas, acaso mantidos os efeitos da decisão que, por divisar os requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária estabelecida no art. 150, VI, “c”, da Magna Carta, deferiu a tutela provisória para suspender débitos relativos à cobrança de ISSQN lançados contra a interessada (CEUMA - Associação de Ensino Superior) -, obter a sustação dos efeitos da tutela provisória deferida no processo nº 0023606-31.2005.8.10.0001. O então Presidente desta Casa, Ministro Luiz Fux, negou seguimento àquele pedido suspensivo, em decisão monocrática cujos fundamentos estão sintetizados na emenda adiante transcrita:



    SUSPENSÃO TUTELA PROVISÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, DA CF. ENTIDADE DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DECISÃO QUE RECONHECE SUA INCIDÊNCIA. ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. DESCABIMENTO. ANÁLISE ACERCA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    14. Na sequência, o Plenário do STF negou provimento ao agravo interno interposto pelo Município de São Luís/MA contra essa decisão monocrático, em acórdão assim ementado:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO TUTELA PROVISÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, DA CF. ENTIDADE DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DECISÃO QUE RECONHECE SUA INCIDÊNCIA. ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. DESCABIMENTO. ANÁLISE ACERCA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF) 2. In casu, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, porquanto a questão controvertida na origem demanda a análise de aspectos fáticos relacionados ao preenchimento dos requisitos legais para a configuração da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, elencados no art. 14 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66). 3. A necessidade de análise de aspectos fáticos para o deslinde da controvérsia na origem afasta a possibilidade de concessão da contracautela pleiteada, dado que, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos originários. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento. (STP 844 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022)



    15. O mencionado acórdão do Plenário desta Casa transitou em julgado em 10.06.2022.



    16. Dessa maneira, embora, para justificar a apresentação de pedido de contracautela perante esta Casa, o Município de São Luís ora tenha feito alusão à decisão pela qual indeferido pedido de efeito suspensivo à apelação nº 0800581-26.2023.8.10.0000, enquanto, na STP nº 844, haja invocado decisão proferida pela Corte estadual maranhense na suspensão de execução de sentença nº 082039070-70.2021.8.10.0000, esse aspecto, enquanto revelador de distinção meramente formal, não basta para afastar a identidade material entre os incidentes suspensivos, voltados, repito, ambos, e sob fundamentos idênticos, a obter a sustação dos efeitos da tutela provisória deferida no processo nº 0023606-31.2005.8.10.0001. Inviável, portanto, sem que tenha havido qualquer modificação de relevo no processo subjacente, fugir à conclusão já assentada na STP nº 844, no sentido do descabimento do incidente de contracautela perante esta Casa, “porquanto a questão controvertida na origem demanda a análise de aspectos fáticos relacionados ao preenchimento dos requisitos legais para a configuração da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘c’, elencados no art. 14 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66)”.



    17. Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se encontra consolidada em torno da inadmissibilidade do exame aprofundado de elementos fático-probatórios no âmbito dos incidentes de contracautela (realcei): 



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido.”



    (SL 1282 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 07-04-2020 PUBLIC 13-04-2020)



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (SL 1333 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021)



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao presente pedido de suspensão de tutela provisória.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente